Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. RESOLUÇÃO LIMINAR DO PACTO. MULTA PELA ENTREGA ANTECIPADA DO IMÓVEL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A possibilidade de resolução antecipada da avença está prevista na cláusula 11a (décima primeira) do contrato, sendo inviável o deferimento do pleito de reforma da r. decisão agravada para restaurar, contra a vontade de uma das partes, a vigência da relação contratual.
2. O que se controverte, no caso, é a consequência dessa resolução prematura da avença, mais especificamente o cabimento ou não da multa contratual prevista para o caso de entrega antecipada do imóvel, a qual pode ser afastada com base na teoria da imprevisão, que autoriza, excepcionalmente, a intervenção judicial no contrato em caso de evidente desequilíbrio, causado por fato imprevisível e posterior à avença, que acarrete a quebra da base objetiva do negócio, gerando desproporção entre a prestação e a contraprestação, tornando-o, assim, excessivamente oneroso para uma das partes (CC, arts. 317, 478, 479 e 480).
3. No caso, embora o contrato de locação tenha sido celebrado em outubro/2020, quando já em curso a pandemia de Covid-19, a r. decisão agravada não afastou a incidência da multa contratual, limitando-se a suspender a exigência dela no curso da instrução processual, na qual poderá ser averiguada com mais segurança a presença ou não dos requisitos autorizadores para aplicação da teoria da imprevisão.
4. A ausência de consenso das partes quanto à data da efetiva entrega do imóvel inviabiliza a definição do valor da multa contratual, antes de realizada a instrução probatória, tendo em vista o entendimento jurisprudencial no sentido de que o valor da multa pela entrega antecipada do imóvel, em sede de contrato de locação, é proporcional ao tempo de cumprimento do pacto.
5. Evidencia-se correta a r. decisão agravada, que suspendeu a exigência da multa contratual no curso da Ação de Resolução do Contrato de Locação.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.